Tribunal: TJPA
Processo: 0811154-49.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811154-49.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MARLISSON LOPES PIMENTEL

AUTORIDADE: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL
.
ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÌQUIDO E CERTO. JULGAMENTO DA ADI N.º 6.321/PA E DA RECLAMAÇÃO N.º 50.263/PA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO ART. 926 E 927, INCISOS I E III, DO CPC.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do Voto do Relator. Sessão presidida pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por MARLISSON LOPES PIMENTEL contra ato de SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD.

O impetrante é servidor militar lotado no interior do Estado e vinha recebendo normalmente o adicional de interiorização por força de decisão judicial transitada em jugada, conforme sentenças, certidões de trânsito.

Ocorre que no último dia 25/06/2021, o impetrante foi surpreendido com a supressão em seus contracheques do adicional de interiorização (contracheques em anexo) que já vinha recebendo em razão de determinação judicial já, transitada em julgado, conforme sentenças e contracheques.

Em dezembro de 2020 houve julgamento da ADI 6321, a qual se questionava a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.652/1991 que versava, exclusivamente, sobre o Adicional de Interiorização.

Aduz que é válido destacar que decisão do STF declarando a inconstitucionalidade de preceito normativo não se reputa automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio, observado o respectivo prazo decadencial.

Aduz que no caso do impetrante, havendo coisa julgada nos autos, decerto que a declaração de inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da CE e da Lei Estadual n.º 5.652/91 pelo STF, não constitui alteração da situação jurídica antes existente, fazendo jus ao pagamento de parcelas futuras, a partir do trânsito em julgada da sentença de mérito, bem como a concessão em contracheque, pois ainda estão na ativa.

Assevera que a sustação do pagamento deu-se em decorrência do processo administrativo 2021/469806, que embasou a Ação Ordinária 0800155-08.2020.8.14.0000O-Ação Rescisória, determinando o sobrestamento da ação, assim, a Procuradora Geral encaminhou Ofício nº 729/2021PGE/GAB/PCDM à SEPLAD nos seguintes termos: “oriento a sustação do pagamento do adicional de interiorização ao demandante e a todos os militares que receberam em folha a verba a título de concessão, isto é, que estejam lotados no interior, E A SEPLAD acatou a determinação da procuradora do Estado”.

I - Ao final pugnou pela concessão de liminar para que seja suspenso o ato impugnado;

II – Citação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal;

III – Oitiva do Ministério Público;

IV - Seja fixada multa para o caso de descumprimento da medida liminar e da segurança concedida, nos termos do art. 77, IV, §§ 1º e 2º, CPC/15;

V - A concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo dos impetrantes.

O feito foi distribuído erroneamente pelo Tribunal Pleno e com fulcro no art. 29, inciso I do Regimento Interno do TJPA, determinei a remessa dos autos à Seção de Direito Público. (Id. 10596535).

Em decisão interlocutória de Id. 10626375, indeferi o pleito liminar.

O Secretário de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD, prestou informações, conforme Id. 10923173.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela Denegação da Segurança, conforme Id. 11632456.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, deve-se examinar as condições da presente ação.

II – MÉRITO

Analisando a matéria não vislumbro a presença dos elementos que autorizam o processamento do mandado de segurança. Vejamos:

O impetrante pretende restabelecer a inclusão de adicional de interiorização a partir de junho de 2021, sob o fundamento de que foi beneficiário de decisão judicial transitada em julgado que lhe assegurou o recebimento da vantagem em seus vencimentos e houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento da ADI n.º 6321/PA.

No julgamento da ADI n.º 6321/PA, publicado no Diário Oficial em 21.12.2020, foram declarados inconstitucionais do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual, e da Lei Estadual n.º 5.652/91, que regulam o pagamento do adicional de interiorização no Estado do Pará, mas também houve modulação dos efeitos da decisão, com eficácia
ex nunc
, para que seus efeitos seja produzidos a partir da data do julgamento, nos seguintes termos:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-023, DIVULG 05-02-2021, PUBLIC 08-02-2021)

Em seu Voto a Excelentíssima Ministra Carmem Lúcia consignou nas razões de decidir que:

“
7.
A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos
.

Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente.
Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado
.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento
.

8. Pelo exposto, voto no sentido de:

a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e

b
)
conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
.”

Os fundamentos retro transcritos deixam evidente que os efeitos produzidos pelas normas declaradas inconstitucionais foram mantidos, em relação aos que já vinham recebendo o adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial, mas somente até a data do julgamento da ADI n.º 6321/PA, cuja decisão foi publicada no Diário Oficial em 21.12.2020, por isso, consignado no dispositivo da decisão: “a atribuição de eficácia ex nunc, para que seus efeitos sejam produzidos a partir da data do julgamento.”

Importa salientar que é lícito ao Supremo Tribunal Federal definir o momento de eficácia da declaração de inconstitucional, por força da segurança jurídica, na forma disposta no art. 27 da Lei n.º 9.868/99, in verbis:

“Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.”

Daí porque, há um marco temporal de produção de eficácia da declaração de inconstitucionalidade, consubstanciado na data do julgamento da ADI n.º 6321/PA pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a partir do julgamento inexiste a previsão legal que autoriza o pagamento do adicional de interiorização, face a declaração de inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual, e da Lei Estadual n.º 5.652/91) no julgamento da ADI n.º 6321/PA e sua retirada do mundo jurídico após a data do julgamento.

As decisões judiciais proferias pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de inconstitucionalidade, tem eficácia contra todos e efeito vinculante, inclusive aos órgãos do Poder Judiciário e da administração pública, conforme estabelecido no art. 102, §2.º, da CF, in verbis:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§ 2º - As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.”

No mesmo sentido, o disposto no art. 28 da Lei n.º 9.868/99:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.”

Neste diapasão, a pretensão do impetrante de reinclusão do adicional de interiorização nos seus vencimentos a partir de junho de 2021 encontra óbice na declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 6321/PA, pois a partir da data do referido julgamento não existe mais base legal para o pagamento do adicional de interiorização.

Por outro lado, não ignoro que o impetrante obteve decisão judicial, transitada em julgado, mas as coisas julgadas preservadas na ADI n.º 6321/PA somente perduram até a data do julgamento, conforme se verifica do dispositivo do acórdão do STF: “a produção de efeitos da decisão a partir da data do julgamento, quanto aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.”

Isto porque, é postulado na inicial adicional de interiorização a partir de junho de 2021, ou seja: trata-se de parcelas futuras de relação de trato sucessivo (continuado), onde a eficácia temporal da coisa julgada apenas permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte, pois se submete a cláusula rebus sic stantibus.

É que havendo alteração da situação jurídica que levou a premissa silogística firmada na decisão judicial, transitada em julgado, há imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória, consoante entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, proferido em sede de repercussão geral, sobre a eficácia temporal futura da coisa julgada, nas relações jurídicas de trato continuado (sucessivo), julgamento do RE n.º 596.663, Tema 494, Relatoria do Ministro Teori Zavascki, in verbis:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1.
A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional
, razão pela qual (b)
a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado.
2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido.” (RE 596663, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232, DIVULG 25-11-2014 PUBLIC 26-11-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00174)

É justamente a situação do caso concreto onde houve alteração da situação jurídica antes existente com a declaração de inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual, e da Lei Estadual n.º 5.652/91, com eficácia da decisão a partir do julgamento da ADI n° 6321/PA, o que respalda a cessação imediata de pagamento do benefício, a partir do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, face a ausência de base legal para a continuidade do pagamento após o julgamento da ADI n° 6321/PA.

Seguindo essa linha lógica, no julgamento de repercussão geral do RE n.º 730.462, Tema: 733, o Supremo Tribunal Federal ressalvou da necessidade de propositura da ação rescisória as relações jurídicas de trato continuado, conforme entendimento definido no Tema 494,
in verbis
:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.

1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.

2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.

4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.

5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

(RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177, DIVULG 08-09-2015, PUBLIC 09-09-2015).

No mesmo sentido, há manifestações do Supremo Tribunal Federal, em situações semelhantes a presente de normas declaradas inconstitucionais em relação de trato sucessivo, onde foi aplicado o Tema 494, julgamento do RE n.º 596.663, em relação a pedido de restabelecimento de pagamento de parcelas futuras, consoante as decisões monocráticas proferidas nos julgamentos dos MS 29.924/DF e MS 32.822/DF, Relatora da Ministra Rosa Weber; MS 22.682, Relator Ministro Dias Toffoli; MS 31.543/DF e MS 27.965 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, e MS 34.579/DF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski.

Assim, a decisão proferida na ADI n° 6321/PA tem eficácia contra todos e efeito vinculante aos demais órgãos de Poder Judiciário, face o efeito vinculante dos julgamentos proferidos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, consoante o estabelecido no art. 102, §2.º, da CF e do art. 28 da Lei n.º 9.868/99, e o Tema 494 também deve ser aplicado a espécie, conforme consta dos julgados monocráticos do Supremo Tribunal Federal retro transcritos.

Neste diapasão, deve ser aplicado a espécie o sistema de precedentes de recursos repetitivos e de repercussão geral, estabelecidos no art. 926, 927, incisos I e III, c/c 928, inciso II, do CPC, nos seguintes termos:

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927 - Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II – (...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;”

(...)

Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em:

I – (...)

II - recursos especial e extraordinário repetitivos.”

A finalidade das normas é justamente abreviar os pronunciamentos judiciais e manter integra a higidez constitucional, com a uniformização da jurisprudência baseada em precedentes, pois o processamento de mandado de segurança sobre matéria já definida no âmbito do Supremo Tribunal Federal (ADI n.º 6321/PA e RE n.º RE n.º 596.663 - Tema 494), milita de forma contrária aos princípios da celeridade, econômica e efetividade processual, e afronta as normas estabelecidas no art. 926, 927, incisos I e III, c/c 928, inciso II, do CPC.

Nosso ordenamento jurídico também veda, em sede de mandado de segurança, a apreciação de matéria objeto de coisa julgada, o que ocorreu em relação ao julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 6321/PA, que declarou a inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual, e da Lei Estadual n.º 5.652/91, a partir da data do julgamento proferido, e tem força vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, ensejando a aplicação do art. 5.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, in verbis:

“Art. 5º - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

III - de decisão judicial transitada em julgado.”

Por tais razões, entendo que não há interesse de agir do impetrante, para a finalidade de processamento do mandamus, por carência de ação em relação ao restabelecimento do pagamento do adicional de interiorização a partir de junho de 2021, posto que a pretensão é contrária a decisão proferida no Supremo Tribunal Federal em concentrado de constitucionalidade (ADI n° 6321/PA) e repercussão geral proferida no julgamento do RE n.º 596.663, Tema 494, por conseguinte, não há direito líquido e certo a ser resguardado em sede mandado de segurança.

Por final, a decisão proferida por este Relator que indeferiu a liminar da Ação Rescisória, em nada beneficia o impetrante, tendo em vista que a pretensão de desconstituição de parcelas pretéritas de adicional de interiorização, que foram resguardas até a data do julgamento da ADI n° 6321/PA.

Ante o exposto,
indefiro a inicial
, na forma do art. 5.º, inciso III, e art. 10, ambos da Lei n.º 12.016/2009 e
julgo extinto o processo
, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I e VI, do CPC/15, face os precedentes do Supremo Tribunal Federal proferidos em controle concentrado de constitucionalidade (ADI n.º 6321/PA) e julgamento de repercussão geral (Tema n.º 494, julgamento do RE n.º 596.663), nos termos da fundamentação.

Não havendo recurso, proceda-se a baixa e o competente arquivamento do feito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, em data e hora registrados no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/11/2022